Tribunal: TJSP
Processo: 1076019-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação declaratória de nulidade, cumulada com restituição de valores pagos – Plano de saúde individual/familiar – Reajuste por faixa etária – Sentença de procedência– Insurgência da ré – Contrato firmado anterior à Lei 9.656/98 e a ela não adaptado – Abusividade dos reajustes aplicáveis após os 56 anos de idade caracterizada – Base atuarial dos índices de reajuste aplicados não demonstrada –

Ementa:
Ação declaratória de nulidade, cumulada com restituição de valores pagos – Plano de saúde individual/familiar – Reajuste por faixa etária – Sentença de procedência– Insurgência da ré – Contrato firmado anterior à Lei 9.656/98 e a ela não adaptado – Abusividade dos reajustes aplicáveis após os 56 anos de idade caracterizada – Base atuarial dos índices de reajuste aplicados não demonstrada – Incidência do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor - Dever da parte ré de restituir os valores cobrados a maior nos 3 anos imediatamente anteriores a propositura da ação caracterizada – Incidência do prazo prescricional trienal previsto no artigo 205, § 3o, inciso IV do Código Civil à pretensão da parte autora à restituição de valores – Direito à declaração da abusividade de cláusulas contratuais que não se sujeita à qualquer prazo decadencial ou prescricional - Recurso não provido.